Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754828-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEAN CLAUDE LEROY IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ESPÓLIO DE JEAN CLAUDE LEROY contra ato judicial do JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, mas em verdade praticado pelo Juiz plantonista de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0713170-57.2022.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao Juízo natural por entender que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo, assim, necessidade de apreciação do pedido de urgência em sede de plantão. Inicialmente, verifica-se que o impetrante não apresentou comprovante do pagamento de custas. Assim, intime-se o impetrante para recolher as custas processuais, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2024 16:29:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador